Tribunal: TJMT
Processo: 1045927-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045927-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), S. D. M. T. S. - CPF: 127.709.241-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE DE MELO TORRES COSTA - CPF: 014.811.841-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECÉM-NASCIDO EM ESTADO GRAVÍSSIMO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE EM CARDIOPEDIATRIA DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO RESTRITA AO MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por recém-nascido representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar sua imediata transferência para unidade hospitalar com suporte de alta complexidade em cardiopediatria, inclusive fora do Estado, fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, com possibilidade de incidência solidária sobre agentes públicos e bloqueio judicial de valores. O agravante impugna exclusivamente a fixação das astreintes, pleiteando sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde deve ser mantida ou substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas como meio coercitivo mais adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui estatura fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, legitimando a concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco à vida do paciente.

4.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinando-se exclusivamente a compelir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou excluída quando se mostrar excessiva ou inadequada.

5.

Em demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas mostra-se medida mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário do que a imposição de astreintes.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem privilegiado o bloqueio judicial de valores como mecanismo preferencial para efetivação de decisões judiciais em matéria de saúde.

7.

O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta que, diante do descumprimento de ordem judicial em matéria sanitária, o bloqueio de valores em conta do ente público deve ser priorizado, figurando a multa cominatória como medida subsidiária.

8.

A interpretação das normas relativas à gestão pública deve considerar os obstáculos e dificuldades reais enfrentados pelo gestor na execução das políticas públicas, conforme o art. 22 da LINDB, evitando a imposição de ônus desnecessário à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, a multa cominatória pode ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas quando essa medida se revelar mais eficaz para assegurar o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2.

O bloqueio de valores públicos constitui meio legítimo de efetivação de tutela de urgência em matéria de saúde, desde que limitado ao montante necessário ao cumprimento da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 139, IV, 300, 536, §1o, e 537, §1o; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025; TJMT, AI 1036809-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT, AI 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1044089-34.2025.8.11.0002, ajuizada por S.M.D.T.S., recém-nascido, representado por sua genitora, Viviani De Melo Torres Costa, deferiu tutela de urgência determinando a imediata transferência do menor para unidade hospitalar com suporte de alta complexidade em cardiopediatria, fixando multa cominatória diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de incidência solidária sobre agentes públicos e bloqueio judicial de valores.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a fixação da multa diária mostra-se desproporcional e ineficaz, considerando que o Estado não dispõe, no âmbito local, da estrutura hospitalar exigida para cumprimento da obrigação determinada.

Expõe que a determinação de transferência foi acolhida com base na inexistência de unidade hospitalar habilitada no Estado de Mato Grosso, sendo disponibilizado, como política pública administrativa, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o qual já abarca as providências necessárias à efetivação da medida.

Assevera que a multa cominatória, nesse contexto, não possui caráter coercitivo eficaz, e que a medida mais adequada e menos onerosa ao Erário seria o bloqueio judicial dos valores correspondentes ao tratamento, conforme entendimento jurisprudencial do TJMT, STJ e Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Diante desses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso, afastando a multa imposta ou, subsidiariamente, promovendo sua redução e limitação.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo. (id. 351431355).

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 351431355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 351718855)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 10.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, a incidir solidariamente sobre os entes públicos e, se necessário, sobre os agentes responsáveis, sem prejuízo do bloqueio de valores via SISBAJUD para o custeio imediato da internação e tratamento.

Dos fatos narrados na petição inicial e na decisão recorrida, extrai-se que Samuel De Melo Torres Streit (1 mês de idade), representado por sua genitora, encontrava-se em estado gravíssimo, classificado como Prioridade 0 (emergência), com busca ativa de vaga via regulação estadual sem sucesso, e que com risco iminente de óbito.

Segundo os documentos médicos anexos, o recém-nascido necessita de correção cirúrgica imediata, sendo inexistente, no Estado de Mato Grosso, unidade hospitalar com equipe e estrutura técnica aptas à realização do procedimento, o que motivou a indicação médica expressa de transferência para hospital de referência em São José do Rio Preto/SP, onde há disponibilidade do serviço de cardiopediatria de alta complexidade.

Diante da urgência apresentada, o Magistrado singular deferiu a tutela requerida, e determinou a transferência do paciente para unidade hospitalar fora do Estado com suporte em cardiopediatria, incluindo equipe cirúrgica especializada e UTI pediátrica, autorizando inclusive a contratação emergencial de unidade privada, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de bloqueio judicial de valores.

Inconformada, a parte requerida apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como se verifica, a controvérsia instaurada neste Agravo de Instrumento, portanto, não diz respeito à legitimidade ou à necessidade da tutela de urgência concedida para determinar a transferência do paciente, questão que não é objeto de impugnação pelo agravante.

A insurgência recursal limita-se especificamente ao instrumento coercitivo eleito pelo juízo de primeira instância para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

O agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Inicialmente, cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6o e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1o c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1o e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento no 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Veja-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Ante o exposto, dado que o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no art. 536, § 1o, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para substituir a multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso, em valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026